Tribunal: STF
Processo: RE 96689
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-13
Data de publicação: 1983-06-13

Ementa:
-EMPREGADO. ESTABILIDADE. OPÇÃO PELO REGIME DO FGTS.
-A RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO COM EMPREGADO QUE, EMBORA ESTAVEL, OPTOU PELO FGTS, NÃO ESTA CONDICIONADA A APURAÇÃO DE FALTA GRAVE EM INQUÉRITO,  AINDA QUE A ESTABILIDADE TENHA SIDO ADQUIRIDA ANTES DA OPÇÃO E NÃO HAJA SIDO NEGOCIADA COMO FACULTA A LEI. NESTE CASO, O PERIODO CORRESPONDENTE A ESTABILIDADE VALE PARA OS EFEITOS MERAMENTE INDENIZATORIOS. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.